Tribunal: TJDFT
Processo: 0737366-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737366-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HILDA FIGUEIREDO VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010